Tribunal: STJ
Processo: 0703050-49.2022.8.07.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182108 - DF(2024/0430254-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MOISES INACIO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DUTRA - GO034059
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
DISCRICIONARIEDADE
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
2. O agravante sustenta que, embora a pena aplicada não tenha ultrapassado 4 anos, a fixação do regime inicial
semiaberto seria obrigatória, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts.
33 e 59 do Código Penal. Argumenta, ainda, pela não incidência da Súmula 7/STJ.
3. O agravante requer o provimento do agravo regimental e, consequentemente, do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis torna
obrigatória a fixação de regime inicial mais severo do que o correspondente ao
da pena aplicada, nos
quantum
termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a
é aplicável ao caso, impedindo o reexame de
Súmula 7/STJ
fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a imposição de regime mais severo que o
correspondente, em abstrato, ao
de pena aplicada, mas não há obrigatoriedade nessa operação, cabendo
quantum
às instâncias ordinárias, no exercício de sua discricionariedade vinculada, definir o regime inicial mais adequado ao
caso concreto.
7. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os limites do
§ 2o, do Código Penal,
art. 33,
sendo possível manter, para o réu primário, o regime que corresponda ao total de sua pena, mesmo diante de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. A análise da suficiência do regime fixado na origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta
instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a imposição de regime mais severo que o
.
correspondente, em abstrato, ao
de pena aplicada, mas não há obrigatoriedade nessa operação. 2
quantum
O
reexame de fatos e provas para avaliar a suficiência do regime fixado na origem é vedado nesta instância especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33 e 59; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no
REsp 2.033.772/SC,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.09.2019.
AREsp 1.495.751/MS,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c37522f2-ca45-46e9-a48e-a1690ce92386

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c37522f2-ca45-46e9-a48e-a1690ce92386

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182108 - DF (2024/0430254-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MOISES INACIO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DUTRA - GO034059
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
2. O agravante sustenta que, embora a pena aplicada não tenha ultrapassado 4 anos, a fixação do
regime inicial semiaberto seria obrigatória, em razão da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Argumenta, ainda, pela não
incidência da Súmula 7/STJ.
3. O agravante requer o provimento do agravo regimental e, consequentemente, do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis torna obrigatória a fixação de regime inicial mais severo do que o correspondente ao
da pena aplicada, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.
quantum
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a
é aplicável ao caso, impedindo
Súmula 7/STJ
o reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a imposição de regime mais
severo que o correspondente, em abstrato, ao
de pena aplicada, mas não há
quantum
Documento eletrônico VDA52835846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 775ffcff-95cc-45ee-b843-7f1973ae4da9

obrigatoriedade nessa operação, cabendo às instâncias ordinárias, no exercício de sua
discricionariedade vinculada, definir o regime inicial mais adequado ao caso concreto.
7. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os limites do
§ 2o, do
art. 33,
Código Penal, sendo possível manter, para o réu primário, o regime que corresponda ao total de
sua pena, mesmo diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. A análise da suficiência do regime fixado na origem demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a imposição de regime mais
severo que o correspondente, em abstrato, ao
de pena aplicada, mas não há
quantum
.
obrigatoriedade nessa operação. 2 O reexame de fatos e provas para avaliar a suficiência do
regime fixado na origem é vedado nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33 e 59; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.033.772/SC,
06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 1.495.751/MS,
julgado em 03.09.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial (fls.462-464).
O agravante aduz, em síntese, que, embora a pena aplicada não tenha ultrapassado 4
anos, a fixação do regime inicial semiaberto é medida obrigatória, diante da existência de duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Sustenta,
também, a não incidência da Súmula 7/STJ.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja provido também o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52835846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 775ffcff-95cc-45ee-b843-7f1973ae4da9

É o relatório.
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, esta Corte entende que a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
resultar na imposição de regime mais
pode
severo que o correspondente, em abstrato, ao
de pena aplicada. Não há, contudo,
quantum
nenhuma obrigatoriedade nesta operação. Cabe às instâncias ordinárias, no exercício de sua
discricionariedade vinculada, a definição do regime inicial mais adequado ao caso
concreto, mesmo que existam circunstâncias judiciais negativas na primeira etapa da dosimetria da
reprimenda. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO
MOTIVADAMENTE NA ORIGEM. PRETENSÃO DE AGRAVAMENTO PARA O
REGIME FECHADO. DESCABIMENTO, NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode resultar na imposição de
regime mais severo que o correspondente, em abstrato, ao quantum de pena aplicada.
Não há, contudo, nenhuma obrigatoriedade nesta operação. Cabe às instâncias
ordinárias, no exercício de sua discricionariedade vinculada, a definição do regime
inicial mais adequado ao caso concreto, sendo possível manter, para o réu primário, o
regime que corresponda ao total de sua pena, segundo os limites do
§ 2o, do CP,
art. 33,
mesmo que existam circunstâncias judiciais negativas na primeira etapa da dosimetria
da reprimenda. Precedentes.
2. Para concluir pela insuficiência do regime fixado na origem, seria necessário
reexaminar os fatos e provas da causa, o que é inviável nesta instância especial,
consoante a Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.033.772/SC,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
MATÉRIA
JÁ
ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA.
1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar
as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da
matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.
2. Nos termos do
do Código Penal, embora a existência de circunstâncias
art. 33
judiciais negativas autorizem a fixação de regime mais grave do que aquele previsto
Documento eletrônico VDA52835846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 775ffcff-95cc-45ee-b843-7f1973ae4da9

para o quantum da pena fixada, não há obrigatoriedade de que seja sempre estipulado o
regime mais severo.
3. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.495.751/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2019,
12/9/2019.
Portanto, ao contrário do que se alega nas razões do presente agravo regimental, não
há ofensa ao art. 33, § 3o, do CP no procedimento adotado pela Corte local. Haveria violação
do texto legal apenas se a parte recorrente fosse reincidente, visto que tal agravante realmente
obstaria a fixação do regime aberto, nos termos do
§ 2o, "c", do CP. O agravamento do
art. 33,
regime pelas circunstâncias judiciais, com fundamento no
§ 3o, do CP, por outro lado,
art. 33,
não é obrigatório e se insere na esfera de discricionariedade das instâncias ordinárias.
Na verdade, para concluir pela insuficiência do regime fixado na origem, seria
necessário reexaminar os fatos e provas da causa, como bem destaca o primeiro precedente
acima destacado, o que é inviável nesta instância especial, consoante a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52835846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:57
Código de Controle do Documento: 775ffcff-95cc-45ee-b843-7f1973ae4da9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.182.108 / DF
Número Registro: 2024/0430254-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07030504920228070002
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: MOISES INACIO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DUTRA - GO034059
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: MOISES INACIO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DUTRA - GO034059
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54083670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: ffa226ff-2d1b-457b-9009-31d5a8fe710f

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: ffa226ff-2d1b-457b-9009-31d5a8fe710f